Tribunal: TJDFT
Processo: 0741782-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA DE JUROS. MÁ-GESTÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1 – Ação indenizatória. PASEP. Legitimidade passiva. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. A pretensão da autora, apelante, se limita à aferição de responsabilidade civil do réu, apelado, em razão de má administração de sua conta PASEP, sem pedido de revisão dos índices aplicados. Dessarte, é de se reconhecer a legitimidade do réu para a causa. Sentença reformada neste ponto.
2 – Causa madura. O processo está instruído com documentos bastantes. Desnecessária a dilação probatória, o pedido pode ser examinado na instância recursal com fulcro na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC). Precedente: (Acórdão 1902851, 07223697420208070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO).
3 – PASEP. Criação. Finalidade. O Pasep foi criado pela Lei Complementar no 8 de 3 de dezembro de 1970 a fim de que os servidores públicos participassem da receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta. Posteriormente houve a unificação dos Fundos PIS e Pasep. Ao Banco do Brasil foi atribuída a administração do programa, ao passo que a gestão competia ao Conselho Diretor do Fundo.
4 – Conselho Diretor. Correção monetária. Juros. No exercício da gestão do Fundo PIS-PASEP, cabe ao Conselho Diretor “calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes”, bem como “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigidos das mesmas contas individuais”.
5 – Banco do Brasil. Incumbências. PASEP. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 8 de 1970 compete ao Banco do Brasil a administração do Programa e manter as contas individualizadas de cada servidor, que são creditadas pela correção monetária anual do saldo credor e pelos juros calculados anualmente sobre o saldo corrigido dos depósitos.
6 – Má-gestão do Banco do Brasil. A apelante não demonstrou a existência de má-administração dos saldos de sua conta individual do Pasep. O cálculo elaborado pela apelante, com aplicação incorreta dos índices estipulados pelo governo, não é suficiente para demonstrar a existência de ilícito praticado pelo apelado.
7 – Recurso conhecido. Afastada a preliminar, e, no mérito, desprovido.

(j)